Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701430-10.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: ANTONIO DE JESUS SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO AGIBANK S.A (réu) contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos por ANTONIO DE JESUS SILVA em ação declaratória de inexistência de contrato c/c pedido de indenização por danos morais. Foram apresentados os documentos de ID65067243 e ID65067244. “Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado” (Acórdão 1329792, 07130562620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Intime-se a parte recorrente, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a juntada extemporânea dos referidos documentos. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora